Tribunal: TJSP
Processo: 2215304-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EXECUÇÃO - Decisão que negou a homologação de acordo em tese firmado entre as partes. Irresignação dos devedores que não comporta acolhimento. Envio de e-mail com a proposta seguida da transferência do valor respectivo, realizada por terceiro. Hipótese em que se vê uma pressa incomum para a realização de acordo, sem qualquer preocupação com formalismo e instrumento próprio, inclusive para a

Ementa:
EXECUÇÃO - Decisão que negou a homologação de acordo em tese firmado entre as partes. Irresignação dos devedores que não comporta acolhimento. Envio de e-mail com a proposta seguida da transferência do valor respectivo, realizada por terceiro. Hipótese em que se vê uma pressa incomum para a realização de acordo, sem qualquer preocupação com formalismo e instrumento próprio, inclusive para a transferência de valor substancial, sem que tenha havido uma resposta expressa de aceitação, sobretudo para quitação. Pacto que não se consumou, havendo acolhimento do valor como entrada e diversas exigências. Reconhecimento da versão de que representante de um dos devedores assim agiu, por saber do bloqueio eletrônico efetivado sobre as contas da outra devedora no valor integral da execução. Diversos elementos de prova nesse sentido. Oferta que não mencionava custas e honorários. Clara tentativa de forçar um acordo e sobretudo demonstrar a aceitação. A pendência do cálculo do IOF e da verba honorária reforça a análise de que não se trata de um acordo consumado e que os agravantes visavam evitar a penhora, atropelando as etapas de uma composição regular, passível de homologação. Falta de explicação convincente sobre a manifestação pela devolução do valor reconhecidamente transferido por terceiro ao agravado. - RECURSO DESPROVIDO.